Tribunal: TJSP
Processo: 1031741-72.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
MATERIAIS E MORAIS. Demanda julgada parcialmente procedente. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Preliminar afastada. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Requerida que integra a cadeia de fornecedores. Veículo zero quilômetro que apresenta diversos e reiterados defeitos meses após a aquisição. Substituição do bem por outro de mesma espécie e em perfeitas condições de uso. Art. 18, § 1o, do CDC.

Ementa:
MATERIAIS E MORAIS. Demanda julgada parcialmente procedente. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Preliminar afastada. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Requerida que integra a cadeia de fornecedores. Veículo zero quilômetro que apresenta diversos e reiterados defeitos meses após a aquisição. Substituição do bem por outro de mesma espécie e em perfeitas condições de uso. Art. 18, § 1o, do CDC. Acolhimento. DANOS MORAIS. Configuração. Privação na utilização do bem por tempo razoável. Redução, contudo, do valor indenizatório. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.